Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO COMPORTA A ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a exceção de pré-executividade. A parte agravante ressalta a possibilidade de impugnar matérias de ordem pública por meio da exceção de pré-executividade, sendo que no caso concreto há incompetência absoluta do juízo onde tramita a execução de título extrajudicial; bem como a nulidade da duplicata mercantil por indicação e do protesto face o não atendimento das formalidades exigidas pela Lei no 5.478/68 e Decreto no 2.044/08 e pela ofensa ao contraditório e ampla defesa; e ainda pelo não preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 15 da Lei no 5.474/68 para o processamento da execução. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar dano de difícil recuperação, uma vez que poderá ter seus bens bloqueados em caso de prosseguimento da execução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32005248). Contrarrazões ofertadas sob o ID 34091813. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Decisão de ID 33407996.
III. Constata-se dos autos que o agravante/executado é gesseiro, que adquiriu materiais para a sua atividade profissional em uma loja localizada em Santa Maria-DF, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2o, estabelece que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na busca pelo conceito de destinatário final, prevalece no nosso ordenamento a teoria finalista mitigada, que para apurar se a pessoa se enquadra no conceito de consumidor pondera a destinação do produto adquirido e o porte do adquirente perante o fornecedor. No caso, observa-se que o agravante/executado adquiria produtos para inserção na sua cadeia produtiva, ou seja, para os seus fins profissionais da atividade de gesseiro, de modo que, em conformidade com a teoria finalista mitigada, identificar que o agravante/executado possuía relação de natureza comercial com a empresa exequente, uma vez que há anos adquiria produtos de valores significativos para o exercício da sua atividade profissional, inclusive com o pagamento mediante emissão de duplicatas e com os produtos sendo recebidos diretamente pelos seus funcionários, não sendo hipossuficiente perante aquele estabelecimento comercial exequente.
IV. Portanto, ausente elementos suficientes para atestar a alegada relação de consumo, não é possível afirmar a alegada incompetência absoluta do juízo, visto que a demanda foi ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, que é aquele designado como praça de pagamento da duplicata (ID 48217819 dos autos principais), em conformidade com o artigo 17 da Lei no 5.474/68.
V. Com relação às demais teses, envolvendo a nulidade da duplicata mercantil e do protesto por descumprimento de requisitos obrigatórios e ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como não preenchimento dos requisitos para a cobrança judicial da duplicata, destaca-se que a exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou nulidades a serem sanadas de ofício ou que dispensam a dilação probatória. Contudo, pretende a parte agravante questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, o que exige a dilação probatória.
VI. É certo que o objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo que os embargos à execução é que seria o instrumento adequado para a pretensão da parte agravante. Inclusive, destaca-se que o ora agravante apresentou embargos à execução em momento anterior, que já foi objeto de decisão judicial (ID 94918112 dos autos principais), não sendo conhecido o recurso interposto em face daquela decisão (ID 107543552).
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.